Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-79.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência, declarando a abusividade dos juros e afastando o pleito indenizatório. Insurgência das partes.
RECURSO DO RÉU: Preliminar. Advocacia predatória. Inocorrência. Inexistência de elementos indicando abuso do direito por parte do patrono da Autora. O acolhimento da insurgência nesse sentido poderá acarretar, além

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência, declarando a abusividade dos juros e afastando o pleito indenizatório. Insurgência das partes.
RECURSO DO RÉU: Preliminar. Advocacia predatória. Inocorrência. Inexistência de elementos indicando abuso do direito por parte do patrono da Autora. O acolhimento da insurgência nesse sentido poderá acarretar, além de cerceamento ao livre exercício da advocacia, restrição ao direito de ação de inúmeros demandantes que se dizem lesados pela cobrança indevida de juros. Mérito. A fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Possibilidade de revisão da taxa de juros quando a abusividade ficar cabalmente demonstrada (Tema no 27/STJ). Taxa de juros oito vezes superior à média vigente no mercado. Abusividade constatada. Necessária aplicação da taxa média, nos termos do Resp 1061530/RS. Sentença mantida. Recurso não provido.
RECURSO DA AUTORA. Indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de lesão ao direito de personalidade. Impossibilidade da condenação requerida, sob risco de se imprimir caráter lotérico, panaceico e/ou argentário. Restituição em dobro dos valores cobrados a maior. Impossibilidade. Ausente provas de má-fé por parte da instituição bancária. Honorários advocatícios de acordo com a Tabela da OAB. Impossibilidade. Mera recomendação a fim de nortear os honorários contratuais estabelecidos na relação entre cliente e advogado. Sentença mantida. Recurso não provido.